Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000732-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (AGRAVADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PAULO WITER FARIAS PAELO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL – NULIDADE – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 67, 112, § 1o, DA LEI N. 7.210/84 – MÉRITO – NÃO PREENCHIMENTO REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME – RÉU INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMETIMENTO DE NOVO DELITO AO PROGREDIR PARA O REGIME SEMIABERTO – VIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inexiste nulidade a ser reconhecida por ausência de manifestação do Ministério Público, se após prolatar a decisão que concedeu a antecipação da progressão de regime, o Ministério Público teve ciência, porém não se manifestou.

Embora o apenado tenha cumprido o requisito temporal, não cumpriu o requisito subjetivo para progredir de regime.

O
"atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena"
(AgRg no HC 572.409/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1000732-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PAULO WITER FARIAS PAELO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que concedeu ao reeducando Paulo Winter Farias Paelo a antecipação da progressão de regime do fechado para o semiaberto, em razão do preenchimento do objetivo somado ao Estado de Coisas Institucional instalado nas unidades prisionais da Capital e de Várzea Grande (Id.: 115467976).

O Ministério Público, em preliminar, pugna pela nulidade da decisão por ausência de manifestação prévia quanto ao pedido de antecipação da progressão.

No mérito, pretende seja dado provimento o recurso de agravo em execução com a reforma da decisão, pois o preenchimento do requisito objetivo agregado à superlotação do presídio não são argumentos plausíveis ao adiantamento da progressão de regime.

Aduz que a progressão de regime, além do requisito objetivo, deve estar pautada no preenchimento do requisito subjetivo, que se reveste no bom comportamento do reeducando durante o cumprimento da pena ou em sua primariedade.

Assegura que, durante o cumprimento da pena no regime fechado, ao progredir para o regime semiaberto, o reeducando se envolveu em nova prática delitiva,
“cometeu os crimes de integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro, que foram apurados durante a operação denominada “Red Money”
, pelo que, foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime fechado.

Sustenta que, mesmo com o estabelecimento do regime fechado, o apenado foi agraciado com a prisão domiciliar, porém, em menos de 1 (um) mês, o sistema de monitoramento eletrônico foi desativado, com a consequente revogação do benefício (Id.: 115467975).

A defesa, nas contrarrazões, requer o não provimento do recurso (Id.: 127898182).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão agravada (Id.: 127898183).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso de agravo em execução (Id.: 130679169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PAULO WITER FARIAS PAELO

VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA DECISÃO: AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos dos artigos 67 e 112, § 1o, da Lei n. 7.210/84, o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no feito executivo e nos incidentes da execução.

Infere-se dos autos que, antes da decisão que concedeu a progressão de regime do apenado, o feito foi encaminhado ao Ministério Público para manifestação (seq. 175).

Nesse ponto, o magistrado assinalou:

“Com vista dos autos, o Ministério Público limitou-se a interpor recurso de agravo em execução contra a decisão de sequencial no 170 que reconheceu a prescrição da falta grave.

A defesa apresentou as contrarrazões no dia 18.10.2021 (seq. 181).

Em 19.10.2021, este Juízo recebeu o recurso interposto pelo Ministério Público; manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, bem como determinou a expedição de ofício à direção da unidade prisional, solicitando a submissão do recuperando ao exame psicossocial e remessa do atestado de comportamento carcerário para posterior a isso, decidir acerca do pedido de progressão regimental antecipada (seq. 182).

Com nova vista dos autos, o Ministério Público manifestou ciência na decisão de sequencial no 182, pelo requereu o imediato processamento do recurso de agravo em execução penal (seq. 190).

Foi juntado aos autos o atestado de BOM comportamento carcerário (seq. 192.1) e o estudo psicossocial, o qual descreve que o recuperando demonstrou processo de amadurecimento, expressa boa estima e disposição, além de desejo em reconstruir novos caminhos, bem como de retomar o curso de graduação em direito, vez que trancou sua matrícula no quarto semestre (seq. 192.2)” (Id.: 127898184).

Vale dizer: os autos foram remetidos ao Ministério Público, após o pedido de progressão de regime. Todavia, não houve qualquer manifestação quanto ao pedido da defesa, limitando-se a interpor recurso de agravo em execução contra a decisão que reconheceu a prescrição da falta grave. Na sequência, em 19-10-2021, o magistrado recebeu o recurso interposto pelo Ministério Público, manteve a decisão agravada e determinou a expedição de ofício à unidade carcerária, solicitando a submissão do reeducando ao exame psicossocial e remessa de atestado de bom comportamento para decidir sobre a progressão de regime.

O Ministério Público manifestou ciência da decisão e requereu o imediato processamento do r
e
curso de agravo em execução (Id.: 127898184).

Portanto, ao contrário do alegado, o magistrado, antes de prolatar a decisão que antecipou a progressão de regime, com fulcro nos artigos
67 e 112, § 1o, da Lei n. 7.210/84,
oportunizou manifestação do Ministério Público, que permaneceu inerte.

Nesse sentido:

“Inexiste nulidade a ser reconhecida por suposta ausência de manifestação prévia do Ministério Público porquanto, a decisão agravada foi prolatada após duas manifestações do órgão ministerial” (N.U 1009293-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022).

Ademais, ainda que se pudesse cogitar a ausência de prévia manifestação do Ministério Público, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“não se mostra razoável determinar o retorno do apenado ao regime mais gravoso, pois ele não pode ser prejudicado com a nulidade à qual não deu causa, sendo válido, nesse caso, a manifestação ministerial a posteriori”
(AgRg no REsp n. 1.364.215/SE, Ministro Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), Quinta Turma, DJe 8/5/2013).

Pelo exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
pretende seja reformada a decisão que antecipou a concessão da progressão ao regime semiaberto, com base no preenchimento do requisito objetivo e em decorrência da superlotação do presídio.

Alega que a justificativa de superlotação dos presídios não pode servir de subterfúgio para a antecipação da progressão de regime, haja vista que, para a concessão dos benefícios da execução penal, exige-se, além do tempo mínimo de cumprimento da pena, o preenchimento do critério subjetivo.

O magistrado, na decisão que concedeu a antecipação da progressão de regime do fechado para o semiaberto, consignou:

“Inicialmente, em razão do atual cenário pandêmico que mesmo em queda no número de contaminações, ainda apresenta risco a saúde pública, aliada à superlotação da Penitenciária Central do Estado, entendo que o pedido de progressão antecipada merece deferimento.

Nos termos da jurisprudência do STF e ainda, das Cortes Internacionais, o Juízo do gabinete I deste Núcleo de Execuções Penais (Dr. Geraldo Fernandes Fidélis Neto) reconheceu estar instaurado o estado de coisas inconstitucional, o que, confere ao Poder Judiciário a condução de Políticas Públicas e adoção de ações judiciais para fazer sanar as graves afrontas à dignidade da pessoa humana diagnosticada na unidade.

Em Dezembro de 2019, uma das ações judiciais foi a antecipação da progressão de regime em 03 (três) meses aos recuperandos que implementaram o requisito subjetivo, o que pode ser aferido por meio de exames psicossociais ou até mesmo atestado de comportamento carcerário.

Na sequência, em Março de 2020, em razão da inexistência de informações acerca da cessação do Estado de Coisas Inconstitucional instalado nas unidades desta urbe, o lapso para concessão da progressão de regime foi antecipada por mais 03 meses. Ademais, o caso versado se amolda àqueles que poderão ser beneficiados com o regime semiaberto, vez que o requisito objetivo será preenchido em 23.02.2022, ou seja, em pouco mais de 03 meses.

O Brasil e o mundo, neste momento, para minimizar o crescimento do contágio do novo Coronavírus, buscam diminuir o trânsito e a aglomeração de pessoas.

O estado de superlotação vivenciado em todo o país, tal como ocorre na Comarca de Cuiabá, favorece a propagação do vírus.

A vista desta realidade, em virtude do aumento exponencial de casos em unidades prisionais, é dever do Juízo execucional tomar as providências necessárias para resguardar a vida dos presos, bem como dos policiais penais e demais serventuários.

Assim, é certo que se faz necessária toda cautela possível, ainda mais porque as unidades desta Capital e de Várzea Grande encontram-se com o número de encarcerados muito superior à sua capacidade, em especial a Penitenciária Central do Estado que possui mais que o dobro de pessoas presas em condições não condizentes com o que determina a lei, o que, eventualmente, favoreceria o contágio pelo vírus.

Como medida de assegurar a dignidade da pessoa humana e a garantia do direito constitucional à saúde, entendo necessária a antecipação da progressão regimental pelo período de 03 meses, com a finalidade de desafogar o sistema penitenciário. Além disso, o estudo psicossocial demonstra que o recuperando objetiva dar prosseguimento em sua ressocialização, vez que informou que irá trabalhar com seu irmão ou seu sogro, bem como irá retomar sua graduação em direito.

Com essas considerações, de forma excepcional, CONCEDO ao recuperando(a) PAULO WINTER FARIAS PAELO a ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME do fechado para o semiaberto, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, em razão do preenchimento dos requisitos legais, somado ao Estado de Coisas Inconstitucional instalado nas unidades prisionais desta Capital e de Várzea Grande. Fixo como data-base o dia 23.02.2022, data em que o requisito objetivo seria efetivamente preenchido” (Id.: 115467976).

Em que pese ter sido juntado ao feito executivo atestado de bom comportamento e estado psicossocial, que descreve que o recuperando
“demonstrou processo de amadurecimento, expressa boa estima e disposição, além de desejo em reconstruir novos caminhos, bem como de retornar o curso de graduação em direito, vez que trancou sua matrícula no quarto semestre”
, fato é que o reeducando cumpria pena no regime fechado e, ao progredir ao semiaberto, novamente se envolveu em outro crime.

Foi preso preventivamente, em decorrência da Operação
Red Money
,

por integrar organização criminosa Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso, pela prática dos delitos descritos no artigo 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/13, no artigo 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei n. 9.613/98, o que demonstra alto grau de gravidade, razão pela qual foi condenado a cumprir pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, conforme guia da movimentação sequencial 154.2 (Id.: 115467984).

Circunstância que, por si só, impede a antecipação da progressão de regime por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

Portanto, embora o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo, seu histórico prisional é extenso e denota pertencer à facção criminosa Comando Vermelho, incluindo cometimento de delito durante a progressão para o regime semiaberto.

A propósito:

“(...) 3. Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o livramento condicional, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, o histórico prisional do apenado.

4. Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020) (...) 6. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 697.896/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

“Destarte, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo (...)” (N.U 1004214-05.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Desembargador Rui Ramos Ribeiro Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

Pelo exposto, REJEITO A PRELIMINAR aventada e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público para que seja reformada a decisão que concedeu a antecipação da progressão de regime de Paulo Winter Farias Paelo em razão do não preenchimento do requisito subjetivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022